Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES DO MESMO TIPO PENAL. AUMENTO EM 2/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EQUIPARAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBIIDADE. ANALOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO EM 1/12. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PORTE DE ARMA. AUMENTO EM 1/3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a delação premiada, a qual prevê a minoração da pena entre 1/3 a 2/3, não pode ser equiparada à confissão espontânea, em razão de sua natureza jurídica e finalidade distintas, uma vez que, além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão espontânea, como o fornecimento de informações adicionais aptas a contribuir para identificação de autoria e materialidade do crime. 1.1 Inaplicável a causa de diminuição de pena por analogia, quando há a previsão expressa da atenuante de confissão espontânea, inexistindo lacuna na lei.
2. Havendo multirreincidência e confissão espontânea, aquela deve prevalecer sobre esta, em compensação parcial, não podendo, no entanto, ter aumento acima da fração de 1/12 (um doze avos), a qual é considerada razoável e adequada aos fins da sanção penal.
3. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.